Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745286-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO RODRIGUES DA COSTA, K. R. D. C. J. AGRAVADO: ANGELICA MARIA SOUZA JUSTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVALDO RODRIGUES DA COSTA e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de arrolamento e partilha do espólio de Angelica Maria Souza Justo Rodrigues, excluiu da partilha o imóvel localizado na Quadra M, Chácara 117, Lote 05, Setor Sol Nascente, Ceilândia/DF, em face da ausência de matrícula do bem no cartório de imóveis. Em suas razões recursais (ID 52654496), os agravantes defendem, em síntese, que “no inventário deve haver a reunião de todos os bens e direitos deixados pela falecida, razão pela qual os direitos sobre o imóvel descrito na inicial, ainda que em situação de irregularidade, também devem compor o acervo hereditário, porquanto possuem expressão econômica para efeito de meação e partilha”. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para manter no acervo hereditário os direitos de posse sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra “M”, Chácara 117, Lote 5, Ceilândia/DF. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “1. Trata-se de arrolamento e partilha do espólio de Angelica Maria Souza Justo Rodrigues, falecida ab intestato, certidão negativa de testamento Num. 156467886 - Pág. 1/3, em 06 de julho de 2022, conforme certidão de óbito Num. 156467852 - Pág. 1/2, que, em vida, era casada com Evaldo Rodrigues da Costa, desde 11 de dezembro de 2007, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento Num. 156467858 - Pág. 1/2, com último domicílio na QNP 26, conjunto I, casa 41, Ceilândia, DF. 2. Nos termos do art. 660, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o processamento do inventário dos bens deixados pela falecida Angelica Maria Souza Justo Rodrigues e nomeio inventariante Evaldo Rodrigues da Costa, qualificado na inicial (Num. 156466436 - Pág. 1), independentemente de compromisso. 3. Prosseguindo, nos termos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil, lei sucessória em vigor ao tempo da morte da autora da herança e ante a ausência de testamento, é herdeiro legítimo da de cujus seu filho, descendente de primeiro grau, qual seja, Kelvin Rodrigues da Costa Justo, menor impúbere representado por Evaldo Rodrigues da Costa. 4. Segundo informado na petição inicial, o espólio é constituído dos (1) direitos e obrigações sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Quadra M, chácara 117, lote 05, Ceilândia, DF e (2) veículo VW/Gol, cor preta, placa JIH 9G75, ano/modelo 2010, Renavam 00148193625, Chassi 9BWAA05U4AT017693. 5. No que respeita ao imóvel denominado Quadra M, chácara 117, lote 05, Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF, não possui matrícula em cartório de imóveis, conforme provam as certidões de Num. 156467864 – Pág. 1, Num. 160439838 – Pág. 1. 6. De fato, a declaração de direito sucessório em inventário ou arrolamento pressupõe prova cabal de direito líquido e certo de propriedade sobre a coisa declarada a inventariar, considerando que tais documentos se prestam à averbação em cartório de registro de imóveis, por meio de formal de partilha, o que, no caso, é impossível, sem prova da aquisição da propriedade imobiliária ou, ao menos, de direito real de uso sobre a coisa pela falecida. 7. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil, quanto aos processos de inventário e arrolamento: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 8. De outra parte, dispõe o art. 320 do mesmo Código: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 9. Dispõe, ainda, o art. 434, caput, do referido Código: Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 10. De mais a mais, o art. 406 da mesma Lei determina: Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 11. Quanto à exclusividade do instrumento público para prova de aquisição de propriedade imobiliária, o exige, expressamente, o art. 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 12. Logo, procurações, instrumentos particulares de cessões de direitos, etc, são imprestáveis à prova de aquisição de propriedade imobiliária ou direito de uso pela de cujus. 13. No caso, ausente prova cabal da propriedade imobiliária ou direito de uso da falecida sobre o referido imóvel, não, há, portanto, que se falar em transmissão causa mortis ou direito sucessório de seus descendentes sobre a coisa. 14. Com efeito, verifica-se que o imóvel que se pretende partilhar, encontra-se, em verdade, sobre terras irregularmente loteadas, de modo que a cessão de direitos de Num. 156467860 - Pág. 1/2 é imprestável à prova de propriedade, posse ou direito real de uso sobre a coisa, na medida em que esta constitui terra pública, cuja concessão de uso outorgada pelo poder público a particular é pessoal e intransferível, sendo, portanto, coisa extra commercium, isto é, insuscetível de transmissão particular entre inter vivos ou causa mortis. 15. De fato, o simulacro de negócio jurídico expresso na cessão de direitos Num. 156467860 - Pág. 1⁄2, realizado entre o cônjuge da falecida e terceira pessoa não possui validade jurídica alguma porque, além de não observar a forma prescrita em lei - que exige instrumento público para negócios jurídicos que tenham por objeto direito real sobre imóvel – o suposto cedente não é proprietário do imóvel e tampouco poderia ceder seu uso a terceiros à revelia do poder público, ou seja, não poderia alienar ou transferir direito que, em tese, não lhe pertence: nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. 16. Logo, repito, o documento de Num. 156467860 – Pág. 1/2 é imprestável à prova de propriedade ou de direito de uso sobre o imóvel ao tempo do falecimento da de cujus, não havendo também segurança alguma sobre a cadeia de transmissão dos inexistentes direitos sobre a coisa. 17. Por fim, repita-se, virtuais, supostos ou eventuais direitos não se prestam à partilha por meio de inventário ou arrolamento, senão, apenas, direitos líquidos e certos, e o instrumento particular firmado com quem não figura no cartório de registro de imóveis como proprietário do bem que, no mais, constitui terra pública insuscetível de transferência entre particulares, não é documento hábil à prova de aquisição de quaisquer direitos sobre imóvel. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE IMÓVEL - BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE ESCRITURA - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - MERA CONCESSÃO DE USO - RESTRIÇÃO EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, CESSÃO, PERMUTA, ALUGUEL OU QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação que pleiteia a partilha de bem imóvel tem como causa de pedir a propriedade, devendo compor a relação jurídico processual os pretensos titulares do direito real sobre o bem. 2. Tratando-se de bem público, não há domínio nem posse do imóvel por particular, mas mera detenção, vez que seu uso só é possível na forma estabelecida em lei mediante autorização expressa e nas condições impostas no ato de autorização, permissão, cessão ou concessão de direito real de uso. Sendo bem público, é insuscetível de aquisição por particulares, logo, não pertence às partes litigantes, culminando com a impossibilidade da pretensão de partilhá-lo.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão n. 433665, 20080810043009APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 07/07/2010, DJ 16/07/2010 p. 65) ARROLAMENTO - HERDEIRO ÚNICO - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EVENTO FUTURO E INCERTO. 1. Tratando-se de herdeiro único, a lei possibilita ao requerente pleitear a adjudicação dos bens pertencentes ao "de cujus", exigindo-se a quitação dos impostos anteriores à sucessão. 2. Não se cogita de interesse processual à expedição de carta de adjudicação em face de imóvel pendente de regularização por parte do Poder Público, eis que, além de se tratar de evento futuro e incerto, o procedimento tem por finalidade precípua a de instrumentalizar a transcrição junto ao cartório de registro de imóveis.3. Negado provimento ao apelo.(Acórdão n.285733, 20060310005190APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 06/11/2007. Pág.: 107) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE IMÓVEL - BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE ESCRITURA - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - MERA CONCESSÃO DE USO - RESTRIÇÃO EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, CESSÃO, PERMUTA, ALUGUEL OU QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação que pleiteia a partilha de bem imóvel tem como causa de pedir a propriedade, devendo compor a relação jurídico processual os pretensos titulares do direito real sobre o bem. 2. Tratando-se de bem público, não há domínio nem posse do imóvel por particular, mas mera detenção, vez que seu uso só é possível na forma estabelecida em lei mediante autorização expressa e nas condições impostas no ato de autorização, permissão, cessão ou concessão de direito real de uso. Sendo bem público, é insuscetível de aquisição por particulares, logo, não pertence às partes litigantes, culminando com a impossibilidade da pretensão de partilhá-lo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n. 433665, 20080810043009APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 07/07/2010, DJ 16/07/2010 p. 65) 18. Mais, a Fazenda Pública do Distrito Federal jamais poderia referendar ou chancelar transmissão hereditária entre particulares de terras públicas, tampouco poderia exigir recolhimento de ITCMD sobre o imóvel pendente de regularização, sob pena, inclusive, de o agente público incorrer em ato de improbidade administrativa. 19. Em síntese, neste processo, somente é possível a partilha do bem discriminado no documento de Num. 156467869 - Pág. 1, comprovadamente de propriedade da autora da herança. 20. Dito isso, intime-se o inventariante para apresentar plano de partilha, no prazo de 10 (dez) dias, observando o acima disposto. 21. Apresentado o plano de partilha, intimem a Secretaria da Fazenda Pública do DF e o Ministério Público para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. 22. Sem prejuízo do acima disposto, promova-se o cadastramento do Ministério Público na autuação, tendo em conta a existência de herdeiro menor/incapaz. 23. Intimem-se.” Buscam os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter o imóvel descrito na inicial no rol de bens do espólio. Argumentam, em síntese, que, ainda que em situação de irregularidade, deve o bem compor o acervo hereditário, porquanto possui expressão econômica para efeito de meação e partilha. Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera admissível a partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que demonstrada nos autos a posse do imóvel pelo autor da herança. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. CUNHO ECONÔMICO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A cessão de direitos sobre o imóvel assegura, em tese, o direito à posse, ao menos entre os particulares envolvidos, daí porque detém valor econômico. 2. É possível a homologação de acordo de partilha de bens entre cônjuges, mesmo que seu objeto compreenda apenas um terreno, objeto de cessão de direito, ainda que se trate de imóvel público. Embora tal ato não vincule ou produza qualquer efeito perante o Poder Público, a possibilidade de sua ocupação e moradia, ainda que precária, por qualquer dos nubentes, representa uma vantagem econômica frente ao outro. Isto sem desprezar o fato de que foi desembolsado recurso para adquirir o direito de ocupar a respectiva área. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1143565, 07058699220188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 7/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO POSSESSÓRIO. VALOR ECONÔMICO. ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não o impede de estar arrolado dentre os bens do espólio. Isso porque os direitos possessórios do referido bem apresentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados. 2. Demonstrada a posse do imóvel pela autora da herança, por meio de contrato de cessão de direitos, não há óbice para que o bem em referência seja incluído no rol de bens do espólio. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1200019, 07118221220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. 1. A jurisprudência deste TJDFT admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. 2. Pelo conjunto probatório, restou demonstrado que o falecido, quando em vida, exerceu a posse do imóvel, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a existência dos alegados direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1262959, 07244763120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. PARTILHA CASA. INDEVIDA. PARTILHA VEÍCULO. COMPRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO VALORES. NÃO DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTOS. AJUIZAMENTO AÇÃO COBRANÇA. NECESSÁRIO. COMPENSAÇÃO. PARCELAS FINANCIAMENTO PAGA POR UM DOS CÔNJUGES. DEVIDA. FIXAÇÃO ALIMENTOS. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4. "Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse". (Acórdão 1276196, 07045704620198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1. No caso dos autos, a autora adquiriu cessão de direitos de imóvel irregular antes da união estável, sendo incabível entender que a aquisição só ocorreu com a doação pelo Poder Público, bem como incabível a partilha de bem adquirido antes da união estável. (...) (Acórdão 1434893, 07070789120218070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outra não é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, já decidiu: “Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido (...) Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) Na espécie, de acordo com o documento particular de cessão de direitos juntado aos autos de origem, a posse do imóvel em debate foi cedida ao “de cujus” em 04/05/2010 (ID 156467860). Além disso, não há nos autos elementos que infirmem a existência do alegado direito possessório. Desse modo, em uma averiguação não exauriente própria do momento processual, tenho que não há óbice à manutenção dos direitos do de cujus sobre o referido imóvel no rol de bens a partilhar, impondo-se reconhecer a presença da probabilidade do direito defendido necessária para à concessão da medida antecipatória vindicada. Outrossim, presente o perigo de dano, que reside na possibilidade de a ação originária prosseguir desconsiderando a existência de direitos que devem integrar o acervo hereditário. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de manter no rol de bens do espólio os direitos possessórios atinentes ao imóvel situado na Quadra M, Chácara 117, Lote 05, Setor Sol Nascente, Ceilândia/DF, para fins de partilha. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator